Tribunal: TJES
Processo: 0023871-95.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023871-95.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros
APELADO: AILANA TAPIAS DE SOUZA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. DESISTÊNCIA DA COMPRADORA. RESILIÇÃO DO CONTRATO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO EM PROL DA VENDEDORA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1. Consoante o enunciado sumular nº 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento".

2. Segundo “decidido pela Segunda Seção no REsp 1.723.519/SP, nos casos de rescisão de contrato de compra e venda por culpa do adquirente, ausente qualquer peculiaridade na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos Eag 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.903.896/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

3. Hipótese em que o valor de retenção previsto na sentença não atinge nem 1,5% do valor da unidade imobiliária em construção, sendo insuficiente para arcar com os prejuízos experimentados pela vendedora, tanto em relação à venda anterior, cuja desistência pleiteou a compradora, quanto aos custos inerentes à recolocação do bem no mercado, o que impõe o percentual de retenção de 25% pago pela consumidora, tal como pleiteado no recurso.

4. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, considerando que até o trânsito em julgado da sentença condenatória a promitente vendedora não está em mora, porque não deu causa à rescisão do contrato, deve ser estabelecido a fluência dos juros a partir do trânsito em julgado, e não da citação, em conformidade com o tema repetitivo no 1.002 do STJ.

5. Em relação à correção monetária, a jurisprudência do STJ “é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide sobre cada desembolso" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.655.204/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021; EDcl no AgInt no REsp n. 1.813.490/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019; AgInt no AREsp n. 2.083.067/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

6. Considerando que a apelada pleiteou restituição de 90% do valor pago, mas obteve 75%, e que não logrou êxito no pedido de indenização por dano moral, devem ser distribuídos proporcionalmente os ônus sucumbenciais, no sentido de 70% em desfavor da apelada e 30% em desfavor das apelantes, mantida a verba honorária no percentual de 15% sobre o valor da condenação, que deve ser arcado pelas apelantes na citada proporção.

7. Recurso conhecido e em parte provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação movida por AILANA TAPIAS DE SOUZA, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, para rescindir o contrato havido entre as partes e condenar as requeridas, ora apelantes, solidariamente, na restituição de 90% do valor pago, com incidência de correção monetária a partir da data de cada desembolso e juros a partir da citação, condenando-lhes, ainda, ao pagamento das custas pro rata e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

As apelantes sustentam, em suma, que: 1) “o percentual de retenção autorizado não serve para compensar o prejuízo suportado pelas apelantes decorrentes do inadimplemento da apelada”; 2) “na remota hipótese de não se obedecer ao que restou estipulado no contrato, o presente recurso almeja que ao menos seja autorizada a retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos apelados"; 3) “em virtude de a rescisão contratual ter se efetivada por culpa e iniciativa exclusiva da apelada, o termo inicial para incidência dos juros moratórios é a data do trânsito em julgado de eventual decisão condenatória, pois inexiste mora anterior”; 4) “o termo inicial de incidência da correção monetária (...) deverá ser da data do ajuizamento da ação, e não da data dos pagamentos”, pois o “ilícito contratual foi praticado pela apelada, que deu causa à rescisão contratual”; 5) “a apelada deve responder integralmente pelas despesas e honorários”.

Intimada, a apelada ofertou resposta pelo desprovimento do recurso, destacando que: 1) “as apelantes não demonstram de forma concreta que a porcentagem fixada de fato lhes possa causar qualquer prejuízo”; 2) “a aplicação das regras previstas em contrato, assim como ora pleiteiam as Apelantes, se traduziria em total ausência de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo por se tratar de imóvel ainda em construção”; 3) “a multa/cláusula penal, deve incidir sobre os valores pagos pelos consumidores, devendo a mesma ser de no máximo 10%”; 4) “os juros devem ser aplicados a partir da citação do devedor”; 5) “a correção monetária (...) deve incidir a partir do efetivo desembolso do valor pelo consumidor”, pois “tem a finalidade de recomposição do valor aquisitivo da moeda”; 6) “o juízo de piso fora totalmente prudente, razoável e coerente com a condenação imposta aos Apelantes a título de honorários advocatícios sucumbenciais, pois além de arbitrar referidos honorários em percentuais médios, garantiu que o mesmo incidisse somente sobre os valores dos pleitos que foram julgados procedentes, desconsiderando de sua condenação, os pleitos que foram indeferidos”.

Registra-se, de início, que, consoante o enunciado sumular nº 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento".

Segundo “decidido pela Segunda Seção no REsp 1.723.519/SP, nos casos de rescisão de contrato de compra e venda por culpa do adquirente, ausente qualquer peculiaridade na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos Eag 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.903.896/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

No caso concreto, a apelada procedeu ao pagamento do valor de R$ 18.000,00 (sinal de R$ 6.000,00 e 12 parcelas de R$ 1.000,00 - fls. 61/62), tendo pleiteado o distrato (resilição) da compra e venda da unidade em construção, cujo valor total era de R$ 135.400,00, com previsão contratual de multa rescisória de 20% do valor total atualizado do imóvel, garantindo-se à adquirente um percentual mínimo de restituição de 10% do valor pago (cláusula 84, parágrafo único) - fls. 168-v -, de modo que lhe foi ofertado o importe de R$ 1.800,00 (fl. 69), o que, acertadamente, foi considerado abusivo pelo julgador de origem, que, contudo, admitiu tal valor como razoável para indenizar a vendedora.

Ocorre que, claramente, o referido valor, que não atinge nem 1,5% do valor da unidade imobiliária em construção, é insuficiente para arcar com os prejuízos experimentados pela vendedora, tanto em relação à venda anterior, cuja desistência pleiteou a compradora, quanto aos custos inerentes à recolocação do bem no mercado, o que impõe, a meu ver, o percentual de retenção de 25% pago pela consumidora, tal como pleiteado no recurso.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, considerando que até o trânsito em julgado da sentença condenatória a promitente vendedora não está em mora, porque não deu causa à rescisão do contrato, deve ser estabelecido a fluência dos juros a partir do trânsito em julgado, e não da citação, em conformidade com o tema repetitivo no 1.002 do STJ.

Em relação à correção monetária, a jurisprudência do STJ “é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide sobre cada desembolso" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.655.204/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021; EDcl no AgInt no REsp n. 1.813.490/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019; AgInt no AREsp n. 2.083.067/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Menciona-se que a “correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visa apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, fazendo com que o débito pago no futuro seja idêntico ao débito original, tal como surgiu. Revela-se como mero reajuste do valor histórico, ou nominal, objetivando a sua preservação contra os efeitos corrosivos da inflação” (AgRg no AREsp n. 478.627/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/5/2014, DJe de 15/8/2014.)

Por fim, considerando que a apelada pleiteou restituição de 90% do valor pago, mas obteve 75%, e que não logrou êxito no pedido de indenização por dano moral, entendo que devem ser distribuídos proporcionalmente os ônus sucumbenciais, no sentido de 70% em desfavor da apelada e 30% em desfavor das apelantes, mantida a verba honorária no percentual de 15% sobre o valor da condenação, que deve ser arcado pelas apelantes na proporção acima mencionada.

Posto isso, CONHEÇO do recurso de apelação cível e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para parte reformar em parte a r. sentença objurgada, para fixar o percentual de retenção de 25% pago pela consumidora, estabelecer o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, mantida a correção monetária desde cada desembolso, e, por fim, distribuir proporcionalmente os ônus sucumbenciais, no sentido de 70% em desfavor da apelada e 30% em desfavor das apelantes, mantida a verba honorária no percentual de 15% sobre o valor da condenação, que deve ser arcado pelas apelantes na proporção acima mencionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator